Tribunal: TJMT
Processo: 1017510-05.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017510-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAMILA MEDEIROS - CPF: 025.421.561-07 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), L. M. L. (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas ações de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, a produção de prova pericial é imprescindível para a constatação do nexo de causalidade e o grau da lesão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por V
L. M. L. e KAMILA MEDEIROS
, visando reformar a sentença proferida pela MMª. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT nº 1017510-05.2020.8.11.0041, movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
julgou improcedente
o pleito exordial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Inconformada, a apelante argui que não pretende a condenação da requerida ao pagamento da indenização em decorrência do suposto óbito do Sr. Cayque Thierry Assis e Silva Lacotis, mas sim da invalidez permanente em virtude do acidente automobilístico que o
de cujus
sofreu. No mérito, sustenta a existência do nexo causal.

A parte apelada apresentou contrarrazões, no id. 135724805, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, adianto que esta tese será acolhida.

A ação foi proposta com o objetivo de compelir a parte ré/apelada ao pagamento de indenização securitária DPVAT em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 28.12.2019, ocasionando invalidez permanente do
de cujus
Sr. Cayque Thierry Assis e Silva Lacotis.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento que não restou demonstrado nos autos o nexo causal entre o referido acidente de trânsito e o óbito do Sr. Cayque.

Pois bem.

Inicialmente, calha ponderar que o direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente, como no caso dos autos.

Noutro giro, o artigo 5º,
caput
, da Lei 6.194/74 dispõe:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Pela leitura do preceito sobredito, extrai-se que, para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, é necessário tão somente a prova do acidente, do dano e do nexo causal, isto é, que o resultado lesivo seja decorrente do sinistro.

In casu
, a parte autora em sua inicial juntou aos autos os relatórios médicos, exames e prontuários que apontam que a suposta lesão do
de cujus
decorre de acidente de trânsito (id. 135724770).

Assim, restou demonstrado nos autos a prova do acidente e o dano ocasionado à parte autora, sendo, portanto, imprescindível a produção de prova para constatar o nexo de causalidade e o grau de lesão.

Neste seguimento, é entendimento deste Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PEDIDO EXPRESSO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FORMULADO POR AMBAS AS PARTES – NÃO REALIZADA A FASE INSTRUTÓRIA –EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO GRAU DA INVALIDEZ PARA QUANTIFICAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO. Tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito por meio da juntada do boletim de ocorrência e demais documentos médicos que instruíram a inicial, torna-se imprescindível ao deslinde do feito a realização da perícia médica judicial, para graduação da invalidez e quantificação do quantum indenizatório, conforme a Súmula 474 do STJ.-” (
TJ-MT 10014254520198110051 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021).”

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a produção de prova necessária para o deslinde do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022